Tribunal: TJES
Processo: 5003106-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dano ao Erário; Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003106-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.

500
3106-85
.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE:
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

EMBARGA
D
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

o
pôs

e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
de
id.
1431037

que, à unanimidade,
negou provimento ao
recurso de
agravo de instrumento que interpôs
nos autos da “ação civil de responsabilidade por atos de improbidade administrativa” n. 0000434-66.2020.8.08.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra ela e contra AMANDA QUINTA RANGEL, GEANDSON DE SOUZA BENEVIDES, FRANCEILA KARLA MENEZES GONÇALVES GOMES, PAULA VIVIANY DE AGUIAR FAZOLO e SABRINA DE SOUSA PROEZA,
que defe
riu liminarmente a
indisponibilidade de bens dos r
éus
e “o afastamento
funcional
cautelar
dos requeridos Amanda Quintal Rangel, Paula Viviany de Aguiar Fazolo, Sabrina de Sousa Proeza, Franceila Karla Menezes Gonçalves Gomes e Geanderson de Souza Benevides”
(id. 8
09362
, fl.
23
)
.

N
as razões do recurso
(
id.
1
489077
) ale
g
ou

a
embargante
, em síntese,
que
o venerando acórdão restou omisso
: 1)
quanto ao enfrentamento do argumento de excesso na medida de indisponibilidade de bens
;
e
2)
sobre a impossibilidade de inclusão de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade.

Requer
e
u o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas e para fins de prequestionamento.

C
ontrarrazões (id. 1
610599
)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória-ES., 20
de
abril
de 202
2
.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.

500
3106-85
.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE:
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

EMBARGA
D
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
le
g
ou

a
embargante
, em síntese,
que
o venerando acórdão restou omisso
: 1)
quanto ao enfrentamento do argumento de excesso na medida de indisponibilidade de bens
;
e
2)
sobre a impossibilidade de inclusão de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade.

Requer
e
u o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas e para fins de prequestionamento.

Contudo, o julgado não padece d
os vícios
alegad
os
porque
nele foi

mencionado

que “
q
uanto à alegação de suposto excesso de patrimônio tornado indisponível pela r. decisão agravada, parece-me que este ponto ainda não foi decidido na primeira instância, estando tal ponto sob aparente supressão de instância. No mais, em pesquisa pela assessoria ao sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça (sistema de andamento processual) constatou-se que em 28 de maio de 2021 foi protocolada petição na qual se ‘requer que proceda a análise com a máxima urgência o pedido liminar de correção do excesso de bloqueio”.

V
ê
-se, assim, que a
s
matéria
s
em relação
a
s
qua
is

a
embargante
aleg
ou

omissão fo
ram
apreciada
s
pelo órgão julgador, que sobre ela
s
, contudo, adotou entendimento contrário ao
s
interesse
s

d
el
a
, recorrent
e
.

E, como sabido, o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Conforme assentado pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça
“o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

S
aliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (
STJ,
AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Por fim, saliento que o
prequestionamento pretendido pel
a
embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.

500
3106-85
.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE:
COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

EMBARGA
D
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA
.
PREQUESTIONAMENTO.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2
. -
O
recurso de embargos de declaração
não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido
.

3
. -
O
s embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

4
. -
Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. - Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.